Tribunal: TJSP
Processo: 0022698-39.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - tema: existência de vício na contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e o reconhecimento de prática abusiva da instituição financeira, e de violação ao dever de informação e boa-fé, decorrente da concessão de empréstimo vinculado à contratação de cartão de crédito, com a utilização da margem consignável de 5% para

Ementa:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - tema: existência de vício na contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e o reconhecimento de prática abusiva da instituição financeira, e de violação ao dever de informação e boa-fé, decorrente da concessão de empréstimo vinculado à contratação de cartão de crédito, com a utilização da margem consignável de 5% para pagamento de saque ou de despesa de cartão de crédito - juízo de admissibilidade - arts. 976 a 979 do Código de Processo Civil - ausência dos requisitos legais - matéria debatida que não é unicamente de direito - existência de incidentes anteriormente analisados pela Turma Especial de Direito Privado 2, sob o mesmo fundamento - requisito do art. 976, §3o do Código de Processo Civil não satisfeito - incidente inadmitido.